Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO (ART. 323 DO CPC).
1. “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” (CPC, art. 323). 1.1. “A condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas não adimplidas no curso da demanda, até a satisfação total da obrigação, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento da sentença.” (TJDFT. Acórdão 1177978, 07107608120178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. "O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O fundamental é que as prestações advenham da mesma obrigação. É irrelevante para incidência do art.323, CPC, que as prestações periódicas futuras possam ter os seus valores alterados ou tenham valores diferentes das demais já vencidas e inclusas pelo demandante no pedido condenatório (STJ, 4a Turma, REsp 157.195/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.02.1999, DJ29.03.1999, p.181). ( ) Note-se que no pedido não estão incluídas fictamente apenas as prestações que vencerem no curso do processo, mas também as prestações que vencerem após o trânsito em julgado da sentença ( )" (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 448).
2. Recurso conhecido e provido.